Tribunal: TJES
Processo: 5000122-40.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000122-40.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CAROLINE VIEIRA CARREIRO
RECORRIDO: AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IRRESIGNAÇÃO COM O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E A CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora. A Embargante sustenta a existência de omissão acerca da gratuidade, a princípio foi negada, defendendo que comprovou que recebe apenas um salário mínimo e faz jus ao benefício pleiteado e que a decisão pretérita, proferida pela Turma Recursal, sequer abordou o referido tema e consequentemente condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, de 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é a existência de omissão no Acórdão impugnado, alegada pela Embargante, e a pretensão de reanálise do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se vislumbra qualquer vício no Acórdão que justifique a oposição dos embargos. A decisão foi fundamentada de forma clara, coerente e completa, com a análise do conjunto probatório, não havendo omissões, contradições ou erros materiais a serem sanados.

3.1 Realização de ato considerado incompatível com o benefício discutido, qual seja a juntada do preparo e não apresentação, em momento oportuno e pelos meios recursais cabíveis, de qualquer irresignação contra a decisão de indeferimento da gratuidade, operando-se a preclusão lógica, o que demonstra o objetivo de rejulgamento da causa.
3.2. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados, mas apenas aqueles que considere essenciais para o deslinde da controvérsia, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado. A jurisprudência dos tribunais superiores têm consolidado o entendimento de que a análise detalhada de cada argumento não é imprescindível para a validade da decisão.
3.3. A interposição de embargos de declaração com o objetivo de reanalisar o mérito da causa configura abuso processual, evidenciando a intenção protelatória da parte, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa aplicada, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.004645-4/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da súmula em 03/11/2021; TJDFT. 0000750-37.2017.8.07.0001. Relatora Nídia Corrêa Lima. 8ª Turma Cível. Data de julgamento: 21/03/2019, Dje em 25/03/2019; Relator (a): Anselmo Chíxaro; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 24/09/2018; Data de registro: 24/09/2018; TJMG - Agravo 1.0569.05.000665-3/002, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2012, publicação da súmula em 29/08/2012; STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018; STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010; STF-ARE-AgR 657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000122-40.2022.8.08.0039

EMBARGANTE: ANA CAROLINE VIEIRA CARREIRO

EMBARGADO: AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. e outros

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IRRESIGNAÇÃO COM O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E A CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora. A Embargante sustenta a existência de omissão acerca da gratuidade, a princípio foi negada, defendendo que comprovou que recebe apenas um salário mínimo e faz jus ao benefício pleiteado e que a decisão pretérita, proferida pela Turma Recursal, sequer abordou o referido tema e consequentemente condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, de 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é a existência de omissão no Acórdão impugnado, alegada pela Embargante, e a pretensão de reanálise do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se vislumbra qualquer vício no Acórdão que justifique a oposição dos embargos. A decisão foi fundamentada de forma clara, coerente e completa, com a análise do conjunto probatório, não havendo omissões, contradições ou erros materiais a serem sanados.

3.1 Realização de ato considerado incompatível com o benefício discutido, qual seja a juntada do preparo e não apresentação, em momento oportuno e pelos meios recursais cabíveis, de qualquer irresignação contra a decisão de indeferimento da gratuidade, operando-se a preclusão lógica, o que demonstra o objetivo de rejulgamento da causa.
3.2. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados, mas apenas aqueles que considere essenciais para o deslinde da controvérsia, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado. A jurisprudência dos tribunais superiores têm consolidado o entendimento de que a análise detalhada de cada argumento não é imprescindível para a validade da decisão.
3.3. A interposição de embargos de declaração com o objetivo de reanalisar o mérito da causa configura abuso processual, evidenciando a intenção protelatória da parte, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa aplicada, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.004645-4/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da súmula em 03/11/2021; TJDFT. 0000750-37.2017.8.07.0001. Relatora Nídia Corrêa Lima. 8ª Turma Cível. Data de julgamento: 21/03/2019, Dje em 25/03/2019; Relator (a): Anselmo Chíxaro; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 24/09/2018; Data de registro: 24/09/2018; TJMG - Agravo 1.0569.05.000665-3/002, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2012, publicação da súmula em 29/08/2012; STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018; STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010; STF-ARE-AgR 657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 10488469) que, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte autora opôs embargos (doc. 10540694), sustentando que a gratuidade a princípio foi negada, pois houve a juntada intempestiva dos comprovantes de renda. Defende que comprovou que recebe apenas um salário mínimo e faz jus ao benefício pleiteado e que a decisão pretérita, proferida pela Turma Recursal, sequer abordou o referido tema e consequentemente condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, de 20% sobre o valor da condenação.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

In casu
, a Embargante não defende a existência de quaisquer dos vícios mencionados, bastando-se apenas em demonstrar irresignação quanto à condenação em custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios.

Não há, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pela Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Em análise aos autos, verifica-se que a autora foi intimada (ID 8686001) para comprovar a sua miserabilidade, o que não o fez no prazo fixado para tanto, conforme certidão de ID 9151848, ocasião em que foi indeferida a assistência judiciária gratuita para a Recorrente e, no momento, a intimação para realização do preparo (ID 9166083).

A autora, então, comprovou o preparo no ID 9531905, ato considerado incompatível com o benefício discutido e sequer apresentou, pelos meios recursais cabíveis, qualquer irresignação contra a decisão de indeferimento da gratuidade, no momento oportuno, operando-se a preclusão lógica.

Vejamos o entendimento dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL - ATO INCOMPATÍVEL - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
- Ao efetuar o regular preparo do recurso no qual requer a concessão da gratuidade de justiça, a parte incorre na prática de ato incompatível com a pretensão buscada, caracterizando a preclusão lógica.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.004645-4/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da sumula em 03/11/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL E JUSTIÇA GRATUITA. INCOMPATIBILIDADE. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE SOB A MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.
1. Ao recolher o preparo, o apelante incorreu em conduta incompatível com o requerimento de assistência judiciária gratuita, operando-se a preclusão lógica.
(...) (TJDFT. 0000750-37.2017.8.07.0001. Relatora Nídia Corrêa Lima. 8ª Turma Cível. Data de julgamento: 21/03/2019, Dje em 25/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUSÊNCIA DE PREPARO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU E NA INSTÂNCIA RECURSAL, RECURSO DESERTO.
- Se a parte não formulou pedido de concessão do benefício da assistência judiciária em primeiro grau, nem em sede recursal, não há como estender a ele o benefício concedido ao Exequente, ora Agravado, ante a inexistência de pedido. - Se a parte não está litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita, não pleiteia o deferimento do benefício na instância recursal e deixa de proceder ao preparo do recurso a tempo e modo determinados pelo Código de Processo Civil, a inadmissão do recurso por falta de preparo é medida que se impõe
. - Agravo interno conhecido, mas não provido. (Relator (a): Anselmo Chíxaro; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 24/09/2018; Data de registro: 24/09/2018)

AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PREPARO E DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECISÃO MANTIDA. - Cabe ao recorrente comprovar a contemporaneidade entre o recurso por ele interposto e a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria, operando-se a preclusão consumativa com a interposição do recurso.
- Não sendo pedida a Assistência Judiciária e não havendo provas suficientes que a mesma foi concedida deve se negar seguimento ao recurso.
(TJMG - Agravo 1.0569.05.000665-3/002, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2012, publicação da súmula em 29/08/2012)

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses da Embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício, especialmente a omissão alegada, capaz de dar azo ao referido recurso manejado, uma vez que a gratuidade não fora discutida no
decisum
ante a realização do recolhimento do preparo pela parte autora, ato incompatível com o benefício, como já mencionado. O que se busca, portanto, é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)